Tribunal: TJDFT
Processo: 0025776-71.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. OBRIGAÇÃO DE CONTRIBUIR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO § 2o DO ART. 1.026 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

2. Não há que se falar na existência de vícios no acórdão que aprecia de forma clara e coerente as questões deduzidas no apelo, reconhecendo ser legítima a cobrança das taxas condominiais do morador do condomínio, mormente quando o mesmo se utiliza dos serviços de manutenção de áreas comuns do imóvel, prestados pela gestão administrativa da associação.

3. Restou claro ainda, no julgamento, que o instrumento particular de cessão de direito do imóvel adquirido pela embargante contém menção expressa à existência de condomínio e o compromisso de contribuir financeiramente com a manutenção e conservação de áreas comuns do imóvel, o que caracteriza anuência tácita do adquirente às suas regras.

4. A ausência dos vícios apontados e a pretensão de rediscutir a matéria evidencia a natureza protelatória do recurso, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

5. Embargos de declaração rejeitados.